Tribunal: CARF
Processo: 10803.720039/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
SIGILO BANCÁRIO. RMF. INCONSTITUCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido da constitucionalidade da norma veiculada pelo artigo 6o da Lei Complementar no 105/2001, nos termos regulados pelo Decreto no 3.724/2001.
Na espécie, a hipótese de emissão de Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira - RMF tem suporte no artigo 3o, VII, do Decreto no 3.724/2001 c/c artigo 33, I, da Lei no 9.430/96.
PRESUNÇÃO. VERDADE MATERIAL. COMPATIBILIDADE.
A utilização de presunções legais é compatível com o princípio da verdade material, desde que sejam presunções relativas e, portanto, seja dada oportunidade ao sujeito passivo de comprovar, no caso concreto, a inocorrência do fato jurídico tributário.
DECADÊNCIA. ARTIGO 150, § 4o DO CTN.
Aos tributos IRPJ, CSLL, PIS e COFINS aplicam-se a sistemática do lançamento por homologação. Portanto, somente em duas hipóteses não incidiria o disposto no artigo 150, § 4o do CTN, que determina que o termo inicial do prazo decadencial seja fixado na data da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) inexistência de pagamentos a serem homologados; e (ii) ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. SÚMULA CARF No 02.
Desborda da competência dos julgadores administrativos deixar de aplicar norma legal por alegações de inconstitucionalidade, conforme previsão da Súmula CARF no 02.
TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 04.
Aplicam-se aos indébitos tributários os juros moratórios calculados à taxa Selic, conforme disposição da Súmula CARF no 04.
RESPONSABILIDADE. ARTIGOS 134, VII, E 135, I, DO CTN. INAPLICABILIDADE.
Não se aplica ao caso vertente a responsabilidade de que cuida o artigo 134, VII do CTN, uma vez não se tratar de liquidação de sociedade de pessoas e não haver provas da impossibilidade do cumprimento da obrigação tributária por parte da contribuinte.
Também não se aplica o disposto no artigo 135, I, do mesmo diploma legal por não haver sido configurada a atuação com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
ELEMENTOS PROBATÓRIOS JUNTADOS NO RECURSO VOLUNTÁRIO. APREENSÃO POR ORDEM JUDICIAL. FORÇA MAIOR.
Na espécie, a recorrente demonstrou que os elementos de prova haviam sido apreendidos pelo Ministério Público e que não estavam disponíveis no momento da impugnação. Assim, incide a hipótese de exceção à regra geral de preclusão veiculada pelo artigo 16, § 4o, a, do Decreto no 70.235/72. Os elementos probatórios juntados aos autos no momento da interposição do recurso voluntário devem ser conhecidos.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS CUJA ORIGEM NÃO FOI COMPROVADA. DOCUMENTOS JUNTADOS NO RECURSO VOLUNTÁRIO. COMPROVAÇÃO.
Tendo a contribuinte comprovado que parte dos recursos que ingressaram em suas contas bancárias configuravam, na verdade, recursos de terceiros que não se incorporaram ao seu patrimônio, é de se acolher parcialmente o recurso voluntário.
OMISSÃO DE RECEITAS. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
No caso, não houve bis in idem no lançamento de ofício porque a contribuinte não se desincumbiu de comprovar que as receitas omitidas apuradas pela fiscalização por meio dos créditos bancários não escriturados tivessem origem em receitas escrituradas e declaradas. Ademais, a fiscalização teve o cuidado de excluir todas as receitas para as quais houvesse identificado a origem a partir da circularização feita junto aos clientes da fiscalizada e subtraiu do lançamento os valores de tributos declarados espontaneamente.
REGIME DE CAIXA. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO.
No regime de caixa, incumbe à contribuinte comprovar que o valor da nota fiscal foi efetivamente recebido em período distinto daquele em que foi emitida a nota fiscal. Descabe afastar o lançamento somente com fulcro em alegações genéricas, sem quaisquer elementos de prova.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10803.720039/2011-16
Recurso no
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1401-005.754 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2021
Recorrentes
EDR 3 COMUNICACAO TOTAL LTDA (RESPONSÁVEIS
TRIBUTÁRIOS: DAGOBERTO TENAGLIA JUNIOR, EVANDRO LUIZ
SILVA AMIDANI, ROSE MARY DE PAULA E MANOEL MARTINS DE
SOUZA).

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
SIGILO
BANCÁRIO.
RMF.
INCONSTITUCIONALIDADE.
INOCORRÊNCIA.
O Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido da constitucionalidade
da norma veiculada pelo artigo 6o da Lei Complementar no 105/2001, nos
termos regulados pelo Decreto no 3.724/2001.
Na espécie, a hipótese de emissão de Requisição de Informações sobre
Movimentação Financeira - RMF tem suporte no artigo 3o, VII, do Decreto no
3.724/2001 c/c artigo 33, I, da Lei no 9.430/96.
PRESUNÇÃO. VERDADE MATERIAL. COMPATIBILIDADE.
A utilização de presunções legais é compatível com o princípio da verdade
material, desde que sejam presunções relativas e, portanto, seja dada
oportunidade ao sujeito passivo de comprovar, no caso concreto, a inocorrência
do fato jurídico tributário.
DECADÊNCIA. ARTIGO 150, § 4o DO CTN.
Aos tributos IRPJ, CSLL, PIS e COFINS aplicam-se a sistemática do
lançamento por homologação. Portanto, somente em duas hipóteses não
incidiria o disposto no artigo 150, § 4o do CTN, que determina que o termo
inicial do prazo decadencial seja fixado na data da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) inexistência de pagamentos a serem homologados; e (ii)
ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO
LEGAL EXPRESSA. SÚMULA CARF No 02.
Desborda da competência dos julgadores administrativos deixar de aplicar
norma legal por alegações de inconstitucionalidade, conforme previsão da
Súmula CARF no 02.
TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 04.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10803.720039/2011-16
Fl. 11466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.754 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720039/2011-16

Aplicam-se aos indébitos tributários os juros moratórios calculados à taxa
Selic, conforme disposição da Súmula CARF no 04.
RESPONSABILIDADE. ARTIGOS 134, VII, E 135, I, DO CTN.
INAPLICABILIDADE.
Não se aplica ao caso vertente a responsabilidade de que cuida o artigo 134,
VII do CTN, uma vez não se tratar de liquidação de sociedade de pessoas e não
haver provas da impossibilidade do cumprimento da obrigação tributária por
parte da contribuinte.
Também não se aplica o disposto no artigo 135, I, do mesmo diploma legal por
não haver sido configurada a atuação com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS
JUNTADOS
NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO. APREENSÃO POR ORDEM JUDICIAL. FORÇA MAIOR.
Na espécie, a recorrente demonstrou que os elementos de prova haviam sido
apreendidos pelo Ministério Público e que não estavam disponíveis no
momento da impugnação. Assim, incide a hipótese de exceção à regra geral de
preclusão veiculada pelo artigo 16, § 4o, “a”, do Decreto no 70.235/72. Os
elementos probatórios juntados aos autos no momento da interposição do
recurso voluntário devem ser conhecidos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS CUJA ORIGEM NÃO FOI COMPROVADA.
DOCUMENTOS
JUNTADOS
NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
COMPROVAÇÃO.
Tendo a contribuinte comprovado que parte dos recursos que ingressaram em
suas contas bancárias configuravam, na verdade, recursos de terceiros que não
se incorporaram ao seu patrimônio, é de se acolher parcialmente o recurso
voluntário.
OMISSÃO DE RECEITAS. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
No caso, não houve bis in idem no lançamento de ofício porque a contribuinte
não se desincumbiu de comprovar que as receitas omitidas apuradas pela
fiscalização por meio dos créditos bancários não escriturados tivessem origem
em receitas escrituradas e declaradas. Ademais, a fiscalização teve o cuidado
de excluir todas as receitas para as quais houvesse identificado a origem a
partir da circularização feita junto aos clientes da fiscalizada e subtraiu do
lançamento os valores de tributos declarados espontaneamente.
REGIME DE CAIXA. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO.
No regime de caixa, incumbe à contribuinte comprovar que o valor da nota
fiscal foi efetivamente recebido em período distinto daquele em que foi emitida
Fl. 11467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.754 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720039/2011-16

a nota fiscal. Descabe afastar o lançamento somente com fulcro em alegações
genéricas, sem quaisquer elementos de prova.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício e, em relação ao recurso voluntário, afastar as preliminares de
nulidade dos autos de infração, conhecer dos elementos probatórios juntados após o julgamento
de primeira instância, em dar provimento parcial para reconhecer a decadência nos lançamentos
de ofício de IRPJ e CSLL dos dois primeiros trimestres de 2006 e de PIS e COFINS relativos aos
meses de janeiro a julho de 2006 e, no mérito, ajustar os valores de omissão de receitas,
excluindo da base de cálculo o valor de R$22.132.501,40, conforme fundamentado no voto, e
afastar o vínculo de responsabilidade solidária de Dagoberto Tenaglia Junior, Evandro Luiz Silva
Amidani, Rose Mary de Paula.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro
Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar Artur Magalhaes Alves
Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Barbara Santos Guedes (suplente convocada), Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
Trata-se de lançamento de ofício de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ e
tributos reflexos (CSLL, PIS e COFINS) decorrentes do arbitramento dos lucros da fiscalizada
do ano-calendário 2006. As bases de cálculo dos tributos apurados de ofício foram determinadas
pela autoridade fiscal com esteio no somatório das receitas conhecidas (declaradas) e das receitas
omitidas. As receitas omitidas correspondem às notas fiscais não escrituradas/declaradas e aos
depósitos bancários cuja origem não foi comprovada. A fiscalização atribuiu vínculo de
responsabilidade aos coobrigados Dagoberto Tenaglia Junior, Evandro Luiz da Silva Amidani,
Rose Mary de Paula e Manoel Martins de Souza.
Fl. 11468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.754 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720039/2011-16

De pronto, é preciso destacar que constam nos autos duas decisões de primeira
instância. O Acórdão no 16-79.980, de 20/09/2017, exarado pela 22a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (DRJ), revisou e complementou o
Acórdão no 16-36.549, de 08 de março de 2012, de lavra da 2a Turma da DRJ/SP1.
Tal revisão foi determinada pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção do
CARF por meio da Resolução no 1402-000.416 em função de omissão, na primeira decisão da
instância de piso, acerca da impugnação da responsabilização dos coobrigados Dagoberto
Tenaglia Junior e Evandro Luiz Silva Amidani.
Sanada a omissão e exarada nova decisão da instância a quo, restou assim
ementado o acórdão recorrido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006
ARBITRAMENTO. ESCRITURAÇÃO. VÍCIOS.
A escrituração que contenha vícios e não reflita toda a movimentação bancária da
empresa implica o arbitramento do lucro.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS/OMISSÃO DE RECEITAS.
Nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/96, a partir de 1997, caracteriza omissão de
receita os valores creditados em conta de depósito ou investimento mantida junto à
instituição financeira, em relação aos quais o titular regularmente notificado não
comprove a origem dos recursos utilizados, mediante documentação hábil e idônea.
OMISSÃO DE RECEITAS.
A falta de escrituração dos valores auferidos bem como a ausência da comprovação de
sua natureza caracteriza omissão de receitas e o montante omitido será considerado para
o cálculo dos tributos devidos de acordo com a legislação de regência.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
A contribuinte que não integrou o quadro societária da empresa bem como não exerceu
qualquer ato de gestão ou administração não pode ser enquadrado na situação prevista
de responsabilidade solidária nos termos da legislação.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. PIS, COFINS e CSLL.
Aplica-se aos lançamentos decorrentes ou reflexos o decidido sobre o lançamento que
lhes deu origem, por terem suporte fático comum.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em síntese, a decisão da instância de piso manteve integralmente o crédito
tributário lançado e apenas afastou a responsabilidade tributária solidária de Manoel Martins de
Souza, CPF no 252.794.403-53.
Fl. 11469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.754 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720039/2011-16

Reproduzo abaixo excerto do relatório que compõe o acórdão a quo, que bem
narra as infrações apuradas pela autoridade fiscal, bem como as alegações lançadas nas
impugnações:
Contra a contribuinte, acima qualificada, foi lavrado em 22/08/2011, o Auto de Infração
de fls. 03/41, através do qual foi formalizado o crédito tributário referente ao IRPJ (R$
8.039.520,12), de PIS (R$ 537.162,01), de COFINS (R$ 4.787.819,96) e de CSLL (R$
2.369.121,62), incluídos multa de ofício e juros de mora calculados até 29/07/2011.
Fundamento legal: 1) IRPJ – fls.05, 07, 08; 2) PIS – fls.25 e 27; 3) COFINS – fls.35/36
e 4) CSLL – fls.18.
[...]
O Termo de Verificação fiscal (fls.9.052/9.061) constatou os seguintes fatos e infrações:
DOS FATOS:  A contribuinte foi intimada a "manifestar
-se sobre a incompatibilidade entre os
créditos em contas mantidas junto a instituições financeiras e a receita informada em
DIPJ como base de cálculo do lucro presumido";  Solicitou
-se a peticionaria "comprovar, com documentos hábeis e idôneos, a origem
dos recursos utilizados na realização dos créditos, relacionados no denominado 'Extrato
de crédito - A examinar/comprovar', em contas mantidas junto a instituições
financeiras";  Foram encaminhados aos clientes termos de intimação solicitando informar
tomaram serviços, junto aa contribuinte, nos anos-calendário de 2005 e 2006;  Foi requerido à
operações;  Após o exame dos documentos apresentados pelos tomadores de serviços, fora
excluídos os créditos em contas bancárias cuja origem dos recursos foram justificadas;  Foi emit
Movimentação Financeira (RMF), dando origem às Requisições de Informação sobre
Movimentação Financeira números 08.1.90.00-2010-00889-5 e 08.1.90.00-2010-00888-
7, encaminhadas ao Banco Bradesco e ao Banco do Brasil;  Após a exclusão dos créditos banc
o correspondem a nova entrada de
recursos, bem como daqueles cuja origem dos recursos restou justificada com base nos
documentos obtidos junto aos tomadores de serviços ficaram sem comprovação da
origem o valor dos créditos relacionados no demonstrativo deste PAF;  A partir destas info
"DEMONSTRATIVO DA RECEITA TRIBUTÁVEL - AC 2006", onde é demonstrado
restar caracterizado a omissão de receitas, na importância de R$ 113.939,60, linha 8
deste anexo, no mês de fevereiro de 2006, onde a contribuinte tendo informado na DIPJ,
por receita bruta, a importância de R$ 101.114,73, foi constatado, com base nas notas
fiscais apresentadas pelos tomadores de serviços o montante de R$ 215.054,33;  Destes valores,
aqueles correspondentes a receita bruta informada pela
contribuinte em DIPJ e DACON, linha 2 do Anexo VIII, e daqueles relacionados no
anexo II, "DEPÓSITO EM CHEQUE BLOQUEADO, resta caracterizada a omissão de
receitas, por presunção legal, Artigo 42 da Lei n- 9.430/96, créditos bancários de origem
não comprovada, nas importâncias inseridas na linha 9 do anexo VIII;
Fl. 11470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.754 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720039/2011-16
 Constatou
-se a imprestabilidade da escrituração inserida no livro caixa, por não
conter o registro de toda a movimentação financeira, inclusive bancária, nos termos em
que determina o parágrafo único do Artigo 527 do RIR/99 -Decreto no 3.000/99;  Assim, não ten
constituído o crédito tributário, por Auto de Infração, com base no lucro arbitrado, na
forma do Artigo 530, inciso III, alínea "a", do mencionado Decreto n° 3.000/99-RIR/99;  Tomo
-se por base para o arbitramento do lucro a receita bruta informada pela
contribuinte em DIPJ e DACON, a receita omitida no mês de fevereiro de 2006,
apurada com base em notas fiscais obtidas junto aos tomadores de serviços e, por
último, os créditos bancários cuja origem dos recursos restou injustificada, tudo nos
valores demonstrados no denominado Anexo VIII;  Dos valores apurados a título de
Imposto sobre a Renda Pessoa Jurídica - IRPJ,
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, Programa de Integração Social –
PIS e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, foram
deduzidos os valores informados devidos em Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais - DCTF.
DAS INFRAÇÕES:  RECEITA OPERACIONAL OMITIDA (ATIVIDADE NÃO IMOBI
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS-LUCRO ARBITRADO: Receita omitida
exteriorizada pela diferença entre o valor das notas fiscais obtidas junto aos tomadores
de serviços e o montante informado por receita bruta em DIPJ, apresentada sob a forma
de lucro presumido sem escrituração suficiente a identificar a movimentação financeira,
inclusive bancária, conforme Termo de Verificação Fiscal que faz parte integrante do
presente Auto de Infração;  DEPÓSITOS BANC
ÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA-LUCRO
ARBITRADO: Créditos em contas mantidas em instituições financeiras, sem
comprovação da origem dos recursos utilizados na sua realização, após regularmente
intimado a contribuinte, que apresentou DIPJ sob a forma de lucro presumido, sem
escrituração suficiente a identificar a movimentação financeira, inclusive bancária,
conforme Termo de Verificação Fiscal que faz parte integrante do presente Auto de
Infração;  RECEITAS OPERACIONAIS (ATIVIDADE NÃO IMOBILIÁRIA) PRESTAÇÃO

DE SERVIÇOS GERAIS-LUCRO ARBITRADO: Valor da receita bruta informada em
DIPJ apresentada na forma do lucro presumido. Lucro arbitrado à falta de escrituração
suficiente a identificar a movimentação financeira, inclusive bancária, conforme Termo
de Verificação Fiscal que faz parte integrante do presente Auto de Infração.
A contribuinte tendo ciência do Auto de Infração (26/08/2011 – fls. 9.063/9.067) e,
sentindo-se inconformada, dele recorreu a esta DRJ com as impugnações de
fls.9.083/9.119 em 26/09/2011, fls.9.187/9.222 em 23/09/2011 e fls.9.284/9.320 em
27/09/2011 com as alegações resumidas a seguir.
1) IMPUGNAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA EDR 3 COMUNICAÇÃO TOTAL
LTDA  Alega nulidade por quebra de sigilo bancário, pois este somente pode ser feito por
autorização judicial;  Os valores adotados como base de cálculo dos tributos, por arbitra
representam lucro, faturamento ou receita. Decorrem de meros repasses de valores de
terceiros, realizados por intermédio da Impugnante;
Fl. 11471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.754 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720039/2011-16
 Os créditos efetuados nas contas bancárias de titularidade da Impugnante
compreendem, portanto, o valor dos prêmios a serem distribuídos e o valor dos serviços
prestados, que correspondem a um percentual sobre o valor dos prêmios;  Os valores repassado
prestadora de serviços, "caracterizando-se como meras entradas, pertencentes a
terceiros, que transitam momentaneamente pela contabilidade da empresa, sem qualquer
efeito patrimonial;  Como se trata de procedimento administrativo que deve se pautar pela
verdade real, o ato administrativo (lançamento) não pode ser fruto de dúvida , ou
basear-se em presunção;  Há que se esc
larecer não há nenhum impedimento na Constituição Federal para o
controle da constitucionalidade das normas pelas Autoridades Administrativas. Ao
contrário, a própria Carta Magna estabelece como competência de todos os Entes
Públicos zelar pela sua guarda;  A presunção, portanto, de que os depósitos bancários não ident
receita da Impugnante EDR3 é, além de simplista, ilegal, na medida em que viola o
princípio da busca da verdade real, que não pode apresentar os documentos hábeis que
se tornaram indisponíveis por ato de apreensão judicial;  A autuação levada a efeito caracteriza e
de cálculo do lucro arbitrado como optante do lucro presumido, a Impugnante EDR3
adotava o regime de caixa. Dessa forma, o raciocínio desenvolvido pelo Agente Fiscal
não pode prevalecer, pois, no regime de caixa, não basta a emissão da nota fiscal para
tornar tributável a receita, é necessário o efetivo ingresso de recursos, o que não restou
demonstrado pelo Agente Fiscal;  Na exclusiva hipótese de ser mantida a autuação, não
reconhecimento do caráter confiscatório da penalidade aplicada;  Cumpre registrar que, além do
em relação à liquidação da sociedade de pessoas (artigo 134, VII) e tampouco terem
praticado qualquer infração à lei (artigo 135, III), conforme demonstrado linhas atrás, o
sócio Manoel Martins de Sousa não era integrante da sociedade Impugnante à época dos
fatos, bem como sequer chegou a realizar qualquer ato de gestão na sociedade o artigo
134, VII, do CTN não se aplica in casu, pois não se trata de sociedade de pessoas e nem
em sociedade em fase de liquidação;  Diversamente da responsabilidade solidária prevista no art
da responsabilidade pessoal. E exatamente porque a responsabilidade é pessoal é que o
crédito tributário deve, necessariamente, resultar de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto;  O sócio Manoel Martins de Sousa foi ad
2008, ou seja, quase dois anos após os fatos descritos nesse procedimento fiscal.
2) IMPUGNAÇÃO DA PESSOA FÍSICA ROSE MARY DE PAULA  O lançamento de crédito tr
-lo, ao
menos que em parte, porquanto não o efetuou no prazo de cinco anos contados a partir
da ocorrência do fato gerador (artigo 150, §4°, do CTN);  V
erifica-se a decadência do direito da Delegacia da Receita Federal promover o
lançamento de ofício no tocante aos valores referentes ao período anterior a 22/08/2006
, em razão do decurso do prazo de 05 (cinco) anos da ocorrência do fato gerador,
aplicando-se o artigo 156, inciso V, do Código Tributário Nacional;
Fl. 11472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.754 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720039/2011-16
 As informações fornecidas pelas instituições financeiras, ilustradas a partir dos
extratos bancários da Impugnante, são imprestáveis para fundamentar a lavratura do
Auto de Infração, uma vez que se revela atentatória às franquias constitucionais e legais
da intimidade e preservação do sigilo bancário, não tendo sido oportunizado sequer o
exercício do contraditório perfeito e à ampla defesa, em frontal violação ao devido
processo legal administrativo;  A simples indicação do nome da impugnante no bojo do Termo
Solidária n° 2, bem como no Auto de Infração, não possui o condão de lhe impingir
qualquer responsabilidade pelo pagamento do crédito perseguido;  Não obstante, a Secretaria
da Receita Federal não logrou em demonstrar que a
impugnante tenha agido com excesso de poderes ou em fraude e que o débito fiscal
tenha se originado do referido ato. Desta feita, a pretensão fiscal deve ser movido tão
somente em face da pessoa jurídica do devedor, perseguindo bens desta para a
satisfação do crédito;  Some
-se a isso o fato da impugnante ter deixado a sociedade em 15/07/2008,
conforme se infere do registro protocolizado na JUCESP (Documento 01). Quando da
sua retirada a impugnante transferiu suas cotas aos demais acionistas, o que
impossibilita a sua responsabilização. o direcionamento da pretensão fiscal aos sócios
depende de prova da sua respectiva participação na dissolução irregular da sociedade,
ou prática pessoal de quaisquer outros atos com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos (artigos 134, VII, e 135, III, CTN);  Não obstante, ainda que verific
ação as pessoas dos sócios e conseqüentemente do embargante, ainda assim o seu
ingresso nos autos dependeria do acolhimento do pedido de desconsideração da
personalidade jurídica da empresa devedora, o que inexiste "in casu";  A prova da má conduta do
- se impossível;  Os documentos acostados aos autos do Mandado de Procedimento Fiscal n
provas do fato gerador dos tributos apurados, tampouco da base de cálculo que os
confirmariam ou infirmariam;  Os extratos eventualmente fornecidos pelos estab
elecimentos bancários, de modo
algum, poderiam subsidiar qualquer ação fiscal, uma vez que a mácula da ilicitude os
permeiam, não se revestindo de qualquer força probatória.
2) IMPUGNAÇÃO DA PESSOA FÍSICA MANOEL MARTINS DE SOUZA  Como se trata
imento administrativo que deve se pautar pela busca da
verdade real, o ato administrativo (lançamento) não pode ser fruto de dúvida , ou
basear-se em presunção;  Não houve infração à lei. Por conseguinte, não haveria que
responsabilização dos sócios administradores.
3) IMPUGNAÇÃO dos sócios Dagoberto Tenaglia Junior e Evandro Luiz Silva
Amidani:  Os contribuintes Tenaglia Junior e Evandro Luiz Silva Amidani por serem sócios de
sociedade de pessoas são responsáveis apenas até o limite do capital subscrito. Portanto,
o art.134, VII, do CTN não se aplica ao presente caso. O art.135 do CTN não pode ser
aplicado aos presentes sócios, pois faz menção da responsabilidade pessoal por infração
a Lei, o que não ocorreu nos presentes autos.
Fl. 11473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.754 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720039/2011-16

Inconformados com a decisão da instância a quo, a contribuinte EDR3 e os
coobrigados Dagoberto Tenaglia Junior, Evandro Luiz Silva Amidani e Rose Mary de
Paula interpuseram os respectivos recursos voluntários, que podem ser sintetizados da seguinte
forma:
1) Recurso voluntário da contribuinte EDR 3 COMUNICAÇÃO TOTAL:
Preambularmente, é de se destacar que a contribuinte apresentou seu recurso
voluntário original em 05 de setembro de 2012, após ter sido intimada do Acórdão no 16-36.549.
Conforme narrado anteriormente neste relatório, a DRJ/São Paulo saneou omissão da primeira
decisão e proferiu o Acórdão no 16-79.980. Em face desta nova decisão, a contribuinte
apresentou novo recurso voluntário.
Anexos ao recurso original, foram apresentados as planilhas e os documentos
acostados às folhas 9.587 a 11.069.
No relato abaixo, estão condensadas as matérias e os argumentos contidos nos
dois instrumentos.
Nulidade: Preliminarmente, a contribuinte alegou a nulidade do auto de infração
com fulcro no argumento de que as provas utilizadas no lançamento tributário seriam ilícitas
uma vez que teria havido quebra de sigilo bancário sem autorização judicial. Neste aspecto, a
contribuinte lança dois argumentos: (i) conflita com a ordem constitucional, especialmente com
o disposto nos artigos 5o, incisos X, XII e LVI, e 145, § 1o, ambos da Constituição Federal, a
obtenção por parte da Administração Tributária de informações sob o manto do sigilo bancário
diretamente das instituições tributárias com fundamento no artigo 6o da Lei Complementar no
105/2001; e (ii) teria havido inobservância dos procedimentos legais para a expedição da
Requisição de Informação sobre Movimentação Financeira - RMF.
Verdade material: argumenta a contribuinte que o procedimento fiscal deveria
buscar a verdade material e não uma verdade formal. Neste sentido, não poderia o lançamento
tributário basear-se em presunções ou ser fruto de dúvida. Nesta esteira, argumenta que haveria
um aparente conflito entre a norma jurídica veiculada pelo artigo 42 da Lei no 9.430/96 e o
disposto no artigo 146, III, "b", da Constituição Federal e que a Administração Tributária teria o
dever de realizar o controle de constitucionalidade. Em sua palavras: "não poderia lei ordinária
definir o que é receita tributável, especialmente com base em presunção". Ademais, em face da
inconstitucionalidade da norma legal combatida, a fiscalização teria o dever de buscar as provas
para concluir pela existência de receita tributável, nos termos do artigo 142 do Código Tributário
Nacional e do artigo 29 da Lei no 9.784/1999.
Justa causa para a não apresentação das notas fiscais: esta matéria é conexa
com as anteriores, pois a contribuinte alega que não pode apresentar à fiscalização as notas
fiscais que se prestariam a comprovar a origem dos recursos depositados em conta corrente uma
vez que teriam sido objeto de apreensão judicial. Diante desse fato, a contribuinte não poderia
ser penalizada pela não apresentação de documentos que não se encontravam disponíveis. Não
havendo como a contribuinte apresentar os documentos fiscais, incumbiria à fiscalização, em
homenagem ao Princípio da Verdade Material, desincumbir-se do dever se provar a existência da
receita tributável.
Fl. 11474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.754 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720039/2011-16

Repasse de valores de terceiros que não caracteriza receita omitida:
inicialmente, informa a contribuinte que realiza prestação de serviços de marketing de incentivo,
marketing promocional, marketing direto e merchandising. Explicita que em linhas gerais, a
Recorrente é contratada para desenvolver campanhas internas, com empregados, prestadores de
serviços ou vendedores, estabelecendo prêmios para aqueles que atingem as metas previamente
propostas [...] Implantadas as campanhas, a Recorrente recebe a indicação dos premiados e dos
valores dos prêmios, que são disponibilizados por meio de um cartão eletrônico magnético (à
época denominado Cartão BB). Cada premiado, com uso do cartão magnético, usufrui deste
prêmio livremente no comércio em geral.
Em função da atividade descrita, alega que os créditos efetuados nas contas
bancárias de titularidade da contribuinte compreendem, portanto, o valor dos prêmios a serem
distribuídos e o valor dos serviços prestados, que correspondem a um percentual sobre o valor
dos prêmios.
Assim, segundo a alegação da recorrente, grande parte dos valores que transitaram
por suas contas bancárias consistiriam em meros repasses de recursos de terceiros, que não
configurariam receitas para fins de apuração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
Não caracterização da omissão de receitas, tendo em vista a identificação de
notas fiscais e depósitos em cheque que comprovariam a origem de créditos bancários e a
comprovação de pagamentos efetuados: a contribuinte reitera que transitam por sua conta
bancária valores tributáveis e não tributáveis (valores de terceiros). Acerca da dificuldade de
comprovar a origem dos recursos e o mero repasse de valores de terceiros, alega que a falta de
coincidência de datas e valores entre notas fiscais e créditos bancários pode decorrer de diversas
circunstâncias.
Para dar suporte a esta matéria, a contribuinte juntou as planilhas e documentos de
folhas 9.587 a 11.069. Segundo seus argumentos, os elementos demonstrariam a inocorrência da
omissão de receitas baseada na movimentação financeira sem comprovação de origem, em
pagamentos não comprovados e em créditos e depósitos em cheque bloqueados.
Traz os exemplos a seguir.
. Embora a nota fiscal tenha sido emitida em determinada data, os créditos seriam
realizados pelo cliente à medida que os prêmios eram distribuídos nos cartões dos beneficiários:

. O cliente da recorrente faria adiantamento de valores antes da emissão da nota
fiscal:
Fl. 11475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.754 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720039/2011-16

. O cliente faria o depósito do pagamento do serviço num determinado momento e
o depósito do valor do prêmio em outro:

. O cliente faria depósitos de valores complementares às notas fiscais:

. Haveria, também, estornos de valores de prêmios não utilizados pelos
beneficiários, que seriam creditados na conta da contribuinte:

. Haveria, por fim, cheques bloqueados que foram indicados pela fiscalização
como não localizados, que teriam liberação com data posterior, motivo pelo qual a fiscalização
não teria logrado identificar.
Fl. 11476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.754 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720039/2011-16

Bis in idem e regime de caixa: a contribuinte alega que o lançamento incorre em
bis in idem, ou seja, que teria tributado valores em duplicidade, ao utilizar como base de cálculo
do lucro arbitrado (IRPJ e CSLL) e das contribuições cumulativas reflexas (PIS e COFINS) a
soma dos seguintes valores: (i) declarados em DIPJ e DCTF, (ii) notas fiscais emitidas em
fevereiro de 2006 e (iii) créditos bancários cujas origens não teriam sido comprovadas. Ademais,
alega que, como adota o regime de caixa, não bastaria a comprovação da emissão das notas
fiscais, mas, também, o efetivo ingresso dos recursos, desta forma, "a mera divergência entre o
valor total das notas fiscais emitidas no mês de fevereiro e os valores declarados em DIPJ e
DACON não são suficientes para caracterizar a omissão de receita tributável".
Decadência: a contribuinte alega que, considerando que tomou ciência dos autos
de infração em 26 de agosto de 2011, teria ocorrido a decadência do direito da Fazenda de
constituir de ofício os créditos tributários relativos aos dois primeiros trimestres de 2006 (IRPJ e
CSLL) e aos meses de janeiro a julho de 2006 (PIS e COFINS). Alega, em síntese, que, na
espécie, seria aplicável o disposto no art. 150, § 4o, do CTN, uma vez que teria realizado
pagamentos antecipados de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS e que não lhe teriam sido imputadas
condutas dolosas.
Caráter confiscatório da multa de ofício: segundo a contribuinte, a multa de
ofício (75%) ofenderia o disposto no artigo 150, IV, da Constituição Federal por ter caráter
confiscatório.
2) Recurso voluntário dos responsáveis solidários Evandro Luiz Silva
Amidani e Dagoberto Tenaglia Junior:
Da mesma forma que a contribuinte, os coobrigados Evandro Luiz Silva Amidani
e Dagoberto Tenaglia Júnior apresentaram recursos voluntários em face da primeira decisão de
piso e voltaram a se manifestar após o Acórdão no 16-79.980. Os argumentos dos recursos
versam basicamente sobre o vínculo de responsabilidade e podem ser sintetizados da seguinte
forma.
A fiscalização atribuiu aos coobrigados responsabilidade tributária solidária com
fulcro na aplicação combinada dos artigos 134, VII, e 135, III, ambos do CTN.
Contudo, alegam os coobrigados Evandro Luiz Silva Amidani e Dagoberto
Tenaglia Júnior que
(i) além de não ter sido demonstrada a impossibilidade de cumprimento da obrigação
principal pela sociedade de pessoas, os sócios não agiram de forma comissiva ou
omissiva em relação à liquidação de pessoas (artigo 134, VII) e (ii) tampouco
praticaram qualquer infração à lei (artigo 135, III).
Segundo suas alegações, a responsabilidade dos sócios com fundamento no artigo
134, VII, do CTN exigiria a comprovação da impossibilidade de cumprimento da obrigação
principal pela sociedade de pessoas e a sociedade estar em fase de liquidação. Na espécie, tratar-
se-ia de sociedade por quotas de responsabilidade limitada, na qual o sócio responde tão somente
até o limite do capital subscrito. Argumenta que a sociedade não estaria em fase de liquidação e,
também, que não haveria demonstração de que a sociedade estivesse impossibilitada de adimplir
a obrigação tributária ora combatida.
Fl. 11477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.754 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720039/2011-16

Em relação à aplicação do artigo 135, III, do CTN, alegam que o simples não
recolhimento ou recolhimento a menor não constitui hipótese de infração à lei que justifique a
responsabilidade tributária solidária de que cuida o dispositivo. Neste sentido, destacam que a
autoridade lançadora não invocou a ocorrência de fraude e que não houve a qualificação da
multa. Ademais, repisam o argumento da contribuinte de que não teria ocorrido omissão de
receitas tributáveis.
Conforme a alegação dos recorrentes, incumbiria à fiscalização a prova dos fatos
constitutivos do direito da Fazenda, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil.
Ao final, o pedido da contribuinte e dos coobrigados Evandro Luiz Silva Amidani
e Dagoberto Tenaglia Júnior é o conhecimento do recurso e seu provimento para julgar
insubsistentes os autos de infração.
3) Recurso voluntário da responsável solidária ROSE MARY DE PAULA:
Inicialmente, é oportuno ressaltar que o recurso voluntário da coobrigada Rose
Mary de Paula foi apresentado em face do acórdão no 16-36.549. Mesmo tendo sido intimada em
06/10/2017 do acórdão no 16-79.980, que saneou omissão do anterior, não voltou a se manifestar.
Suas alegações podem ser resumidas da seguinte forma.
Decadência: alega a coobrigada que seria mensal a tributação da receita omitida
apurada com base em créditos bancários sem comprovação da origem. Alega, também, que na
espécie, deveria ser aplicado o disposto no artigo 150, § 4o, do CTN, uma vez que a contribuinte
teria efetuado pagamentos antecipados dos tributos e que não teria ocorrido a imputação de
condutas dolosas por parte da autoridade lançadora. Merece destaque um ponto desta matéria:
inicialmente, a contribuinte alega que "tomou ciência do auto de infração em 18/04/2012" mas,
no final deste tópico, afirmou que a autuação ocorreu "apenas em 26/08/2011". Não obstante a
discrepância de datas, pugna pelo reconhecimento de que todos os períodos mensais teriam sido
alcançados pela decadência.
Falta de comprovação da responsabilidade do sócio: segundo a recorrente, não
se aplicaria ao caso concreto o disposto no artigo 134, VII, do CTN uma vez que não se trata de
sociedade de pessoas. Ademais, a Autoridade Lançadora não teria logrado demonstrar a atuação
da recorrente com excesso de poderes ou em fraude e que o débito teria se originado do referido
ato. O mero inadimplemento de tributo não configuraria a responsabilidade do artigo 135 do
CTN. Afinal, não caberia à recorrente fazer prova negativa de que teria agido em desacordo com
a lei e/ou contrato social. Adiciona que sua retirada da sociedade em 15/07/2008, com a
transferência de suas quotas para os demais sócios, impediria a sua responsabilização. Nesta
esteira, arremata que o artigo 1.003, parágrafo único, do Código Civil limita temporalmente a
imputação de responsabilidade do sócio retirante ao prazo de 02 anos após sua saída.
Desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora: argumenta
a recorrente que, mesmo que fosse verificada a hipótese de redirecionamento da cobrança da
contribuinte para a devedora solidária, tal feito dependeria de acolhimento de pedido de
desconsideração de personalidade jurídica da empresa devedora, o que inexistiria in casu.
Nulidade do Termo de Sujeição Passiva Solidária: alega a recorrente que o
Termo de Sujeição Passiva Solidária é nulo porque a identificação de responsável solidário seria
Fl. 11478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.754 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720039/2011-16

competência exclusiva da Procuradoria da Fazenda Nacional, no exercício de sua competência
de promover a execução fiscal. Como a responsabilidade seria subsidiária, apenas no caso de
inadimplemento da contribuinte é que eventuais responsáveis poderiam ser chamados, pela PFN,
para responder pelo crédito tributário. Tratar-se-ia de matéria de ordem pública que poderia ser
conhecida de ofício, mesmo não tendo sido submetida à apreciação do julgamento de primeira
instância. Argui, também, a nulidade com fulcro na doutrina que interpreta a responsabilidade de
que trata o artigo 135 do CTN como responsabilidade exclusiva, em substituição à contribuinte.
Não seria o caso, portanto, de responsabilidade solidária, nos termos do artigo 124 do CTN.
Aduz, por fim, que o Termo é eivado de nulidade por não indicar o direito de recorrer, pagar ou
parcelar.
Utilização irregular de provas - quebra de sigilo bancário: a recorrente repisa
os argumentos anteriormente citados que dizem respeito à (in)constitucionalidade do artigo 6o da
Lei Complementar no 105/2001.
Multa manifestamente confiscatória: no mesmo diapasão dos argumentos
anteriormente citados, a recorrente alega a inconstitucionalidade da multa de ofício (75%) por se
configurar confiscatória.
Juros moratórios: alega a recorrente que seria inconstitucional a utilização da
Taxa Referencial Selic, instituída pelo artigo 13 da Lei no 9.065/95, para cálculo de juros de
mora no caso de inadimplemento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil. Prevaleceria, nesta situação, a taxa prevista no artigo 161, § 1o, do CTN, ou seja, 1% ao
mês.
Ao final, a recorrente pede que o recurso seja conhecido e provido para que seja
cancelado o auto de infração, no mérito seja afastada a responsabilidade e anulado o Termo de
Responsabilidade Solidária e extinto o crédito tributário, na forma da fundamentação.
Vale destacar que, ao ingressar nesta segunda instância administrativa, o processo
foi sobrestado conforme Resolução no 1102-000.129 da 2a Turma Ordinária da 1a Câmara da 1a
Seção do CARF, em decisão proferida em 05/12/2012, com fulcro no artigo 62-A do Anexo II
do RICARF e no parágrafo único do artigo 1o da Portaria CARF no 1, de 03/01/2012. O processo
voltou a tramitar somente em 16/07/2014. Conforme citado no início deste relatório, a 2a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção do CARF, em 14/02/2017, resolveu devolver os autos à DRJ
para complementação da primeira decisão de piso. Antes de ser distribuído para esta Turma
Ordinária, houve duas devoluções por impedimento de conselheiros relatores.
Na primeira oportunidade para julgamento da lide, esta Turma resolveu converter
o julgamento em diligência por meio da Resolução no 1401-000.626, de 24/01/2019 para que a
autoridade administrativa pudesse examinar e se manifestar acerca dos elementos probatórios
juntados pela contribuinte no recurso voluntário (fls. 9.687 a 11.069). A diligência foi
determinada nos seguintes termos:
Diante do contexto, voto por converter o presente julgamento em diligência para
encaminhar os autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil de origem para que a
Autoridade Administrativa:
(i) verifique, se possível, se os documentos fiscais foram objeto de apreensão judicial e
se estavam indisponíveis para a contribuinte no período da fiscalização e durante o
Fl. 11479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.754 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720039/2011-16

prazo de impugnação; (ii) verifique, se possível, se, no processo judicial mencionado
acima, houve decisão acerca da idoneidade dos documentos apresentados; (iii) intime a
contribuinte a apresentar contratos, relatórios e outros elementos que entender
necessários para verificar se os extratos de notas fiscais, os Recibos Provisórios de
Serviços e as Notas Fiscais Eletrônicas são hábeis e idôneos para comprovar a origem
dos recursos dos créditos bancários que fundamentaram o lançamento por omissão de
receitas.
Neste tópico, especial atenção deve ser dada aos clientes INGRESSO COM S/A, CNPJ
no 00.860.640/000171, DIAGEO DO BRASIL LTDA, CNPJ no 62.166.848/000142 e
ABA MOTORS COML IMP PEÇAS SERVIÇOS, CNPJ no 01.294.425/000113, de
forma a verificar se estes efetivamente tomaram os serviços em 2006;
(iv) coteje os valores não tributáveis escriturados nos extratos de notas fiscais com
contratos, relatórios, extratos bancários e outros elementos que entender necessários
para verificar se efetivamente se trata de valores de terceiros, que tenham sido aplicados
nas premiações alegadas pela contribuinte e não tenham passado a integrar seu
patrimônio;
(v) se for o caso, emita relatório detalhando os valores cuja origem tenha sido
eventualmente comprovada pelos documentos apresentados pela contribuinte,
segregando os valores tributáveis e não tributáveis e destacando os montantes de
receitas omitidas que permaneçam hígidos;
(vi) intime a contribuinte a se manifestar acerca das conclusões da diligência no prazo
de 30 (trinta) dias, conforme o disposto no art. 35, parágrafo único, do Decreto no
7.574/2011.
A diligência poderá ser realizada por amostragem, a critério da Autoridade
Administrativa.
A autoridade diligenciadora inicialmente, a partir dos elementos de prova juntados
aos autos, elaborou quadro de valores comprovados e não comprovados e intimou a contribuinte
a se manifestar sobre suas constatações, bem como sobre os itens da Resolução desta Turma. A
contribuinte juntou elementos de prova acerca da apreensão de documentos e limitou-se a
mencionar que os demais elementos de prova sobre a comprovação dos valores encontravam-se
acostados ao processo no 10803.720039/2011-16.
Após a manifestação da recorrente, a autoridade administrativa elaborou relatório
consolidando os valores considerados comprovados e não comprovados e refazendo a apuração
das bases de cálculo dos tributos lançados de ofício. Reproduzo parte de suas conclusões:
Entendo, s.m.j., que, considerados os procedimentos adotados na ação fiscal, na análise
da justificativa da origem dos créditos em contas bancárias, se apresentados,
oportunamente, teria sido adotado aos documentos que instruem o recurso os mesmos
procedimentos adotados durante a ação fiscal.
Isto, diante da semelhança entre os documentos ora apresentados e aqueles obtidos junto
aos tomadores de serviços durante a fiscalização e de não se constatar indícios que
poderiam culminar com a não validação dos mesmos.
Tal qual demonstrado no documento que acompanhou o Termo de Diligência e de
Intimação de 25 de junho de 2019, fls. 11300 a 11303, denominado “VALORES
COINCIDENTES”, fls. 11305 a 11325, onde estão demonstrados as datas e valores dos
créditos em conta bancária, as folhas do processo onde se encontram os documentos
apresentados com o recurso, seu número, data e valores identificados por “NÃO
TRIBUTADO” e “TRIBUTADO”, totalizados por mês, aqueles não integrantes e estes
Fl. 11480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-005.754 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720039/2011-16

integrantes do patrimônio do sujeito passivo, referidos créditos teriam sido considerados
de origem justificada e não se constituiriam em omissão de receitas no procedimento
fiscal, como “CRED BANCÁRIOS NÃO COMPROVADOS(1)” nos
montantes inseridos no demonstrativo de fls. 120.
Por outro lado, os valores denominados “TRIBUTADOS”, indicados
naqueles documentos de fls. 11305 a 11325, teriam sido, durante a ação
fiscal, adicionados àqueles indicados no mesmo documento fls. 120 por
“R.B. COMPROVADA – ANEXO VII (2)” e comparados a “RECEITA
BRUTA DIPJ”, para determinação da “R.B. COMPROVADA OMITIDA”.
Na constituição do crédito tributário teriam sido consideradas tributadas as
importâncias abaixo, conforme demonstrativo anexo, denominado “ANEXO
IX RECONSTITUÍDO”:

De todo o exposto, o crédito tributário, quando da sua constituição se limitaria, com
base na receita bruta acima, aos valores abaixo demonstrados, podendo, s.m.j. e a
critério do I. Relator da Resolução no 1401-000.676, da 1a Seção de Julgamento, 4a
Câmara, 1a Turma Ordinária do E. Conselho Administrativo de Cursos Fiscais,
considerar justificada a origem dos créditos em contas bancárias relacionados às fls.
11305 a 11325:

Após a diligência, os autos retornaram para julgamento.
Era o que tínhamos a relatar.

Fl. 11481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-005.754 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720039/2011-16

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
Conhecimento
Os recursos voluntários são tempestivos e preenchem os requisitos legais. Assim,
deles tomo conhecimento.
Quanto ao recurso de ofício, apesar deste não estar consignado na decisão de piso,
tenho que deve ser conhecido pela autoridade julgadora de segunda instância, pois decorre
diretamente de previsão legal, como se observa no artigo 34 do Decreto no 70.235/72, verbis:
Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a
decisão:
I - exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de valor total
(lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de Estado da
Fazenda. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II - deixar de aplicar pena de perda de mercadorias ou outros bens cominada à infração
denunciada na formalização da exigência.
§ 1o O recurso será interposto mediante declaração na própria decisão.
§ 2° Não sendo interposto o recurso, o servidor que verificar o fato representará à
autoridade julgadora, por intermédio de seu chefe imediato, no sentido de que seja
observada aquela formalidade. (grifei)
Penso ser descabido, em função do princípio da eficiência, que rege toda a
Administração Pública, bem como do princípio da formalidade moderada, que rege o processo
administrativo fiscal, ter que encaminhar os presentes autos para a autoridade julgadora de
primeira instância para que esta possa observar a formalidade de consignar o recurso de ofício
em sua decisão.
Considerando que o valor do crédito tributário supera o limite de R$ 2.500.000,00
estabelecido na Portaria MF no 63, de 09/02/2017, e que houve a exoneração em relação a um
dos corresponsáveis, considero ocorrida a hipótese de recurso de ofício e dele tomo
conhecimento.
Delineamento da questão controvertida.
Antes de adentrar no exame das causas de pedir e dos pedidos da contribuinte e
dos coobrigados nos respectivos recursos voluntários, bem como das rationes decidendi do
acórdão a quo e do recurso de ofício, vale sintetizar a essência do procedimento fiscal e do
lançamento.
No mérito, não se trata de matéria de alta complexidade, que pode ser exposta em
três passos, a saber:
(i) Sendo a contribuinte optante pelo regime do Lucro Presumido, tem o dever
jurídico de manter escrituração contábil ou Livro Caixa que contenha toda a movimentação
Fl. 11482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-005.754 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720039/2011-16

financeira. A fiscalização demonstrou que o Livro Caixa apresentado não continha toda a
movimentação bancária. Sendo imprestável o Livro Caixa para o Lucro Presumido, restaria à
contribuinte apresentar a Contabilidade, na forma da legislação de regência. Não tendo a
contribuinte apresentado a Contabilidade, impossível a apuração conforme a opção pelo Lucro
Presumido ou a aplicação da regra geral, o Lucro Real. Assim, a fiscalização apurou o IRPJ e a
CSLL com base no Lucro Arbitrado.
(ii) O arbitramento tomou como base as receitas conhecidas e omitidas. Assim,
para a apuração das bases de cálculo de cada período, foram somadas as receitas declaradas
(conhecidas), as receitas omitidas apuradas diretamente por meio das notas fiscais obtidas nas
circularizações realizadas junto a terceiros (somente no mês de fevereiro) e as receitas omitidas
apuradas por presunção legal, por meio dos créditos bancários sem origem comprovada.
(iii) para evitar o bis in idem, a fiscalização tomou dois cuidados, a saber:
(iii.a) cotejou mensalmente as notas fiscais com as receitas declaradas e lançou
apenas o mês de fevereiro, em que a soma de notas fiscais superou a receita declarada. Realizou,
também, um amplo trabalho de verificação das origens dos recursos dos créditos bancários,
especialmente com base nas notas fiscais obtidas nas diligências junto a terceiros.
(iii.b) Em relação à apuração dos créditos tributários, efetuou os ajustes
necessários ao compensar nos autos de infração os montantes declarados espontaneamente pela
contribuinte.
Apreciação das matérias dos recursos voluntários e de ofício.
Recursos voluntários.
Serão apreciadas em conjunto as matérias contidas nos recursos voluntários,
conforme síntese feita no relatório acima.
Nulidade do lançamento devido à utilização de provas ilícitas.
A questão inicial dessa matéria é a alegação de quebra de sigilo bancário ao
arrepio da ordem constitucional.
Os recorrentes alegam que é inconstitucional o dispositivo do artigo 6o da Lei
Complementar no 105/2001, que prevê o acesso da Administração Tributária aos dados de
movimentação financeira diretamente junto às instituições financeiras, independentemente de
decisão judicial, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em
curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade competente.
É cediço que descabe o exame de constitucionalidade de normas legais por parte
deste Conselho. É neste sentido a determinação da Súmula CARF no 2, verbis:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Destarte, seria vedado ao CARF deixar de aplicar norma legal por alegação de
inconstitucionalidade.
Fl. 11483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-005.754 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720039/2011-16

Todavia, impende destacar que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou em
definitivo sobre a constitucionalidade da norma em comento ao julgar a Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 2.859/DF, que restou assim ementada, na parte que interessa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. JULGAMENTO CONJUNTO
DAS ADI No 2.390, 2.386, 2.397 E 2.859. NORMAS FEDERAIS RELATIVAS AO
SIGILO DAS OPERAÇÕES DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DECRETO No
4.545/2002. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA. PERDA PARCIAL DO OBJETO DA
AÇÃO DIRETA No 2.859. EXPRESSÃO “DO INQUÉRITO OU”, CONSTANTE NO
§ 4o DO ART. 1o, DA LEI COMPLEMENTAR No 105/2001. ACESSO AO SIGILO
BANCÁRIO NOS AUTOS DO INQUÉRITO POLICIAL. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. ART. 5o E 6o DA LEI COMPLEMENTAR No 105/2001 E SEUS
DECRETOS REGULAMENTADORES. AUSÊNCIA DE QUEBRA DE SIGILO E DE
OFENSA A DIREITO FUNDAMENTAL. CONFLUÊNCIA ENTRE OS DEVERES
DA CONTRIBUINTE (O DEVER FUNDAMENTAL DE PAGAR TRIBUTOS) E OS
DEVERES DO FISCO (O DEVER DE BEM TRIBUTAR E FISCALIZAR).
COMPROMISSOS
INTERNACIONAIS
ASSUMIDOS
PELO
BRASIL
EM
MATÉRIA DE COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES BANCÁRIAS. ART.
1o DA LEI COMPLEMENTAR No 104/2001. AUSÊNCIA DE QUEBRA DE SIGILO.
ART. 3o, § 3o, DA LC 105/2001. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À DEFESA
JUDICIAL DA
ATUAÇÃO
DO FISCO. CONSTITUCIONALIDADE DOS
PRECEITOS IMPUGNADOS. ADI No 2.859. AÇÃO QUE SE CONHECE EM
PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, É JULGADA IMPROCEDENTE. ADI No
2.390, 2.386, 2.397. AÇÕES CONHECIDAS E JULGADAS IMPROCEDENTES.
[...]
4. Os artigos 5o e 6o da Lei Complementar no 105/2001 e seus decretos regulamentares
(Decretos no 3.724, de 10 de janeiro de 2001, e no 4.489, de 28 de novembro de 2009)
consagram, de modo expresso, a permanência do sigilo das informações bancárias
obtidas com espeque em seus comandos, não havendo neles autorização para a
exposição ou circulação daqueles dados. Trata-se de uma transferência de dados
sigilosos de um determinado portador, que tem o dever de sigilo, para outro, que
mantém a obrigação de sigilo, permanecendo resguardadas a intimidade e a vida privada
do correntista, exatamente como determina o art. 145, § 1o, da Constituição Federal.
5. A ordem constitucional instaurada em 1988 estabeleceu, dentre os objetivos da
República Federativa do Brasil, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a
erradicação da pobreza e a marginalização e a redução das desigualdades sociais e
regionais. Para tanto, a Carta foi generosa na previsão de direitos individuais, sociais,
econômicos e culturais para o cidadão. Ocorre que, correlatos a esses direitos, existem
também deveres, cujo atendimento é, também, condição sine qua non para a realização
do projeto de sociedade esculpido na Carta Federal. Dentre esses deveres, consta o
dever fundamental de pagar tributos, visto que são eles que, majoritariamente,
financiam as ações estatais voltadas à concretização dos direitos do cidadão. Nesse
quadro, é preciso que se adotem mecanismos efetivos de combate à sonegação fiscal,
sendo o instrumento fiscalizatório instituído nos arts. 5o e 6o da Lei Complementar no
105/ 2001 de extrema significância nessa tarefa.
[...]
9. Ação direta de inconstitucionalidade no 2.859/DF conhecida parcialmente e, na parte
conhecida, julgada improcedente. Ações diretas de inconstitucionalidade no 2390, 2397,
e 2386 conhecidas e julgadas improcedentes. Ressalva em relação aos Estados e
Municípios, que somente poderão obter as informações de que trata o art. 6o da Lei
Complementar no 105/2001 quando a matéria estiver devidamente regulamentada, de
maneira análoga ao Decreto federal no 3.724/2001, de modo a resguardar as garantias
Fl. 11484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-005.754 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720039/2011-16

processuais da contribuinte, na forma preconizada pela Lei no 9.784/99, e o sigilo dos
seus dados bancários.- grifei.
Não há, portanto, segundo o Supremo Tribunal Federal, inconstitucionalidade na
norma legal que deu suporte ao procedimento fiscal.
Nesta matéria, lança a contribuinte um segundo argumento: não seria
imprescindível para o procedimento fiscal a obtenção das informações de movimentação
financeira diretamente junto às instituições financeiras por meio de Requisição de Informações
sobre Movimentação Financeira - RMF.
Também não lhe assiste razão.
As Requisições de Informações sobre Movimentação Financeira emitidas
seguiram rigorosamente as exigências previstas pelo Decreto no 3.724/2001, que regulamentou o
art. 6o da LC 105/2001, inclusive quanto às hipóteses de indispensabilidade previstas no seu art.
3o, que também estão claramente presentes nos autos.
Ademais, impende destacar que a decisão do STF acima mencionada ressalta a
importância dos termos em que o acesso às informações sob sigilo bancário foi regulamentado
no Decreto no 3.724/2001. Tanto é assim que, para serem consideradas constitucionais, eventuais
normas estaduais e municipais devem trazer regulamentações análogas.
É que, considerando o disposto no artigo 3o, VII, do Decreto no 3.724/2001 c/c art.
33, I, da Lei no 9.430/96, a contribuinte, ao ser intimada a fornecer os seus extratos bancários e
deixar injustificadamente de apresentá-los, deu fundamento à fiscalização para a emissão de
RMF diretamente à instituição financeira.
Na espécie, era flagrante a indispensabilidade da obtenção das informações de
movimentação financeira, tendo em vista a quantidade e os valores que deixaram de ser
registrados na escrituração do Livro Caixa.
Nesta matéria, de nulidade dos autos de infração por ilicitude das provas relativas
à movimentação financeira obtidas diretamente das instituições financeiras por meio de RMF,
voto por negar provimento.
Nulidade por infração ao Princípio da Verdade Material.
Nessa alegação, defende a contribuinte que não poderia a fiscalização limitar-se à
verdade formal, aplicando uma presunção que, segundo a sua argumentação, seria
inconstitucional, restando à Autoridade Lançadora o dever de buscar as provas da efetiva
ocorrência da receita omitida.
Para arrematar, argumenta a contribuinte que havia uma justa causa para a não
apresentação das notas fiscais que poderiam comprovar a origem dos créditos bancários
questionados. Novamente, sob o argumento de que não poderia ser prejudicada pelo fato de ter
sofrido uma apreensão judicial de documentos, aduz que a fiscalização deveria se desincumbir
do dever de buscar as provas.
Não há como acolher os argumentos da contribuinte.
Fl. 11485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-005.754 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720039/2011-16

À partida impende relembrar, nos termos anteriormente citados, que este
Conselho não tem competência para decidir sobre inconstitucionalidade de leis. Portanto,
descabe qualquer consideração acerca da constitucionalidade da norma jurídica veiculada pelo
artigo 42 da Lei no 9.430/96, que prevê a hipótese de presunção legal de omissão de receitas
quando houver créditos bancários cuja origem o sujeito passivo, regularmente intimado, deixe de
comprovar a origem dos respectivos recursos.
Trata-se de presunção relativa e incumbe à fiscalização (i) comprovar o fato
presuntivo, ou seja, a existência de depósitos bancários para os quais os documentos disponíveis
não comprovem a origem dos recursos e (ii) intimar o sujeito passivo a comprovar a origem dos
recursos.
A intimação para comprovar as origens dos recursos não deve ser genérica e deve
identificar de forma específica cada lançamento questionado.
Diante da presunção legal e cumpridos os requisitos por parte da fiscalização,
incumbe à contribuinte a comprovação, por meio de documentos hábeis e idôneos, da não
ocorrência do fato presumido no caso concreto.
No caso sob análise, foram cumpridas as exigências legais para incidência da
hipótese de presunção da ocorrência dos fatos jurídicos tributários. Em 17/02/2010, (doc. fls.
1411 a 1414) fiscalização demonstrou, a partir dos extratos bancários obtidos por meio de RMF,
que um grande número de lançamentos a crédito não estava registrado no Livro Caixa e intimou
a contribuinte a comprovar a origem dos recursos dos lançamentos bancários relacionados em
planilha que os identifica perfeitamente.
Ademais, a fiscalização não se limitou aos elementos de prova apresentados pela
contribuinte e realizou ampla circularização de informações junto aos clientes (tomadores de
serviço), de forma a buscar o máximo possível levantar de ofício informações que pudessem
comprovar a origem dos citados créditos bancários.
As presunções legais relativas em matéria tributária não são incompatíveis com o
Princípio da Verdade Material que rege o processo administrativo tributário. As presunções
relativas podem ser interpretadas de duas formas, a saber, como meios de prova ou como
mecanismos processuais que invertem o ônus da prova.
Particularmente, adoto o entendimento de que as presunções nada mais são que
meios de prova de fatos que não precisam ou não podem ser provados diretamente. No caso dos
créditos bancários sem comprovação de origem, a lei determina uma forma própria de
comprovação da ocorrência da omissão de receitas: uma vez que o contribuinte, regularmente
intimado, não logre comprovar, por meio de documentos hábeis e idôneos, a origem de
determinados créditos bancários, está provada a omissão de receitas.
Não obstante a controvérsia doutrinária, a jurisprudência desta Turma é firme no
sentido da aplicação das presunções legais, inclusive do disposto no artigo 42 da Lei no 9.430/96,
como se pode ver nas seguintes ementas:
PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO.
Fl. 11486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-005.754 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720039/2011-16

A instituição de uma presunção pela lei tributária transfere ao contribuinte o ônus de
provar que o fato presumido pela lei não aconteceu em seu caso particular. (Acórdão no
1401-002.683, de 13/09/2018, relator Daniel Ribeiro Silva)
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO
LEGAL.
A Lei no 9.430, de 1996, estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos
que autoriza lançar o imposto correspondente sempre que o titular da conta bancária,
regularmente intimado, não comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento. (Acórdão
no 1401-002.958, de 17/10/2018, relator Abel Nunes de Oliveira Neto).
A verdade material está atendida na medida em que a contribuinte dispõe de todos
os meios de prova admitidos no direito para demonstrar que, no caso em concreto, não ocorreu o
fato presumido. Veja-se o caso sob análise: a contribuinte alegou prestar serviços de marketing e
que, por força das promoções com a utilização de cartões eletrônicos, transitariam em suas
contas valores de terceiros, que não configurariam receitas próprias.
Ora, nesses casos, o Livro Caixa, se tivesse sido corretamente preenchido e fosse
suportado corretamente pelos respectivos documentos, serviria para identificar individualmente
cada operação. Mas, como visto, a contribuinte não cumpriu seu dever jurídico de escrituração e
apresentação dos documentos contábeis e fiscais.
Mas, mesmo sem o registro na escrituração, seria possível comprovar o alegado. É
inerente à prestação de serviço descrita pela contribuinte um controle detalhado dos valores
recebidos, dos prêmios distribuídos. Não apenas a contribuinte disporia de notas fiscais e
contratos, como de controle financeiro pormenorizado e de relatórios para cada cliente, cada
promoção, cada beneficiário. Tais elementos seriam hábeis a demonstrar efetivamente eventuais
recursos de terceiros conforme alegado.
Nesta matéria, portanto, voto por não acolher as alegações de infração ao
Princípio da Verdade Material e de inconstitucionalidade da norma de presunção de omissão de
receitas veiculada pelo artigo 42 da Lei no 9.430/96.
Decadência.
É oportuno relembrar que os fatos jurídicos tributários sob exame ocorreram no
ano-calendário 2006 e que os autos de infração foram lavrados em 22 de agosto de 2011, tendo
sido encaminhados por via postal para a contribuinte e para os responsáveis solidários.
Não há, nos autos de infração, menção à aplicação do disposto no artigo 173, I, do
CTN, que prevê o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido efetuado o
lançamento como termo inicial para a fluência do prazo decadencial do direito da Fazenda de
promover o lançamento de ofício. Contudo, ao examinar a matéria, a instância de piso fundou-se,
por maioria de votos, nesse dispositivo para decidir pela não incidência da hipótese de
decadência.
Não acolho a razão de decidir adotada pela DRJ.
É cediço que aos tributos IRPJ, CSLL, PIS e COFINS aplicam-se as normas
atinentes à sistemática do lançamento por homologação.
Fl. 11487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-005.754 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720039/2011-16

São duas as hipóteses que afastariam a aplicação do disposto no artigo 150, §4, do
CTN: a ausência de pagamento a ser homologado ou a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Compulsando os autos, vê-se que restou incontroverso que a contribuinte realizou
pagamentos parciais dos tributos. Embora se possa ponderar que os pagamentos teriam sido
muito inferiores aos valores apurados de ofício, eles têm o condão de atrair a aplicação da
sistemática do lançamento por homologação e o início da contagem do prazo decadencial para a
data da ocorrência do fato jurídico tributário, exceto se houvesse sido caracterizada a conduta
dolosa.
Essa é a inteligência da norma veiculada pelo artigo 150, § 4o, do CTN.
Acerca da matéria, já me manifestei nos seguintes termos:
Uma vez que o sujeito passivo foi obrigado a efetuar o pagamento antecipadamente,
sem que a autoridade administrativa procedesse previamente ao exame do fato jurídico
tributário, a norma, em atendimento ao princípio da segurança jurídica, estabelece um
tempo razoável para que o sujeito ativo exercite o direito de homologá-lo ou não.
Conforme a dicção do artigo 150, § 4o, do CTN, o direito do sujeito ativo de homologar
o pagamento efetuado pelo sujeito passivo deve ser exercido dentro do prazo de cinco
anos, contados da data da ocorrência do fato jurídico tributário.
É de se observar que, a partir do momento em que o sujeito ativo toma conhecimento do
pagamento antecipado, já tem o direito de proceder ao exame com vistas à sua
homologação. Se já pode proceder ao exame, nada mais natural que flua o prazo
decadencial correspondente.
O prazo decadencial de cinco anos contados da data da ocorrência do fato jurídico
tributário é uma exceção à regra geral de decadência prevista no artigo 173, I, do CTN,
que tem como termo inicial “o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado”.
[...]
A decadência do direito de homologar significa, também, a caducidade do direito de
efetuar eventual lançamento de ofício de crédito tributário decorrente de infração à
legislação tributária, salvo nos casos de dolo, fraude ou simulação.
[...]
Falta, enfim, tratar da norma atinente à conduta do sujeito passivo, quando há dolo,
fraude ou simulação, em atendimento à parte final do parágrafo 4o do artigo 150 do
CTN.
Trata-se de norma primária sancionadora que tem no antecedente a conduta dolosa,
fraudulenta ou simulada e, no conseqüente, a mutilação completa do antecedente da
norma especial de decadência mencionada no item 3.2.3 supra (parte inicial do art. 150,
§ 4§, CTN).
Não se aplica, portanto, a norma que mutilaria parcialmente o antecedente da norma
geral de decadência. A norma jurídica do artigo 173, I, do CTN volta a ser aplicada em
toda a sua extensão. Dito de outra forma, quando há dolo, fraude ou simulação, o prazo
decadencial para o lançamento do crédito tributário, nos termos do artigo 149, VII, do
Código Tributário Nacional, é contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Fl. 11488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-005.754 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720039/2011-16

É imperioso destacar que a conduta dolosa, fraudulenta ou simulada não pode ser
presumida. Há que ser descrita em linguagem competente e provada pela autoridade
administrativa. Não bastassem os direitos fundamentais à presunção de inocência (art.
5o, LVII, CF/88), ao devido processo legal (art. 5o, LIV, CF/88) e ao contraditório e à
ampla defesa dos litigantes (art. 5o, LV, CF/88), o próprio texto do artigo 150, § 4o do
CTN exige a comprovação do ato antijurídico que dá azo à mutilação da norma especial
de decadência.(NOGUEIRA, Carlos André Soares. Normas jurídicas e decadência no
lançamento por homologação. In: Revista da Receita Federal: estudos tributários e
aduaneiro. volume 01. número 01. Brasília: agosto/dezembro 2014. Disponível em
<http://idg.receita.fazenda.gov.br/publicacoes/revista-da-receita-federal/revista-de-
estudos-tributarios-e-aduaneiros-da-receita-federal>).
Elementos não faltariam para caracterizar a conduta da contribuinte como dolosa.
Afinal, vultosos ingressos de valores em contas bancárias distintas foram reiteradamente
omitidos na escrituração do Livro Caixa ao longo dos anos de 2005 e 2006. Veja-se que, no ano
de 2006, a movimentação bancária cuja origem não foi comprovada durante o procedimento
fiscal, segundo a apuração da Autoridade Lançadora, chegou à casa dos R$ 36 milhões de reais.
Apenas para ilustrar, basta ver que, em janeiro de 2006, o Livro Caixa (fls. 660 a
784) registra apenas quatro entradas de recursos no Caixa (dias 06, 10, 13 e 31). As entradas
escrituradas somaram apenas R$ 16.134,81. No mesmo período, a movimentação financeira cuja
origem foi questionada pela fiscalização somou R$ 2.090.106,91.
A reiteração, a grande quantidade de operações e a vultosa proporção dos valores
não escriturados levariam à inescapável conclusão de que o Livro Caixa não apenas é
imprestável, mas foi fraudado com a omissão da maior parte da movimentação financeira que
deveria estar lá registrada.
Contudo, não foi essa a caracterização feita pela Autoridade Lançadora, a quem
cabe determinar a matéria tributável e realizar o lançamento, nos termos do artigo 142 do CTN.
É à Autoridade Lançadora que incumbe o dever de fixar a pretensão da Fazenda ao descrever o
fato jurídico, que deve ser retratado a partir das provas colhidas no procedimento de ofício, e
constituir o crédito tributário.
Neste sentido, é oportuno mencionar a lição de Gilson Wessler Michels:
O que resulta dessa distinção [entre recurso do tipo reexame e recurso do tipo revisão) é
que, na medida em que no contencioso administrativo brasileiro foi adotada a separação
entre órgãos de lançamento (Administração Ativa) e órgãos de julgamento
(Administração Judicante), não sendo dada a esses a competência para praticar os atos
primários de que são exemplos o lançamento e o despacho denegatório do pleito
repetitório, mas sim a de praticar o ato secundário de reapreciação daqueles atos
primários, só podem os órgãos julgadores administrativos prolatar decisões na esfera
das quais anulam ou confirmam, parcial ou integralmente, o ato contestado (modalidade
revisão), e jamais decisões nas quais substituem tal ato (modalidade reexame). (Michels,
Gilson Wessler. Processo Administrativo Fiscal. São Paulo: Cenofisco, 2018. p 33.)
Assim, não havendo sido caracterizada, no momento oportuno, pela pessoa
competente, a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, aplica-se ao caso concreto o disposto na
parte inicial do parágrafo 4o do artigo 150 do CTN, ou seja, a contagem do prazo decadencial de
cinco anos a partir da data da ocorrência do fato jurídico tributário.
Fl. 11489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-005.754 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720039/2011-16

No caso do IRPJ e da CSLL, que foram determinados de ofício com base no lucro
arbitrado, o período de apuração é trimestral, conforme determinam os artigos 1o e 28 da Lei no
9.430/96. Os fatos jurídicos tributários que importam para a incidência da norma decadencial
ocorreram em 31/03/2006 e 30/06/2006.
No caso das contribuições PIS e COFINS, a apuração dos tributos é mensal
conforme o artigo 2o da Lei no 9.715/98 e artigo 2o da Lei Complementar no 70/91. O período que
aqui importa compreende os fatos jurídicos ocorridos de janeiro a julho de 2006.
Por tudo exposto, neste ponto, voto por acolher a preliminar de decadência para
excluir os lançamentos de IRPJ e CSLL no primeiro e no segundo trimestres de 2006 e para
excluir os lançamentos de PIS e COFINS nos meses de janeiro a julho de 2006.
Vencidas as matérias preliminares relativas ao crédito tributário, passo ao exame
do mérito. Destaco que as arguições específicas acerca da atribuição de responsabilidade
solidária dos coobrigados serão apreciadas após a decisão de mérito, pois esta é potencialmente
prejudicial àquelas.
Mérito.
A contribuinte lançou as seguintes matérias no questionamento de mérito do
lançamento: justa causa para a não apresentação das notas fiscais; repasse de valores de terceiros
que não caracteriza receita omitida; não caracterização da omissão de receitas, tendo em vista a
identificação de notas fiscais e depósitos em cheque que comprovariam a origem de créditos
bancários e a comprovação de pagamentos efetuados; Bis in idem e regime de caixa.
Justa causa para a não apresentação das notas fiscais.
O artigo 16, §§ 4o, a, e 5o, do Decreto no 70.235/72 prevê a possibilidade de
juntada de documentos após a impugnação quando "fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior".
Na espécie, penso que a hipótese normativa está caracterizada e os elementos
probatórios juntados no recurso voluntário devem ser conhecidos.
Explico.
Conforme relatado anteriormente, esta Turma, por meio da Resolução no 1401-
000.626, determinou o retorno dos autos à unidade da RFB de origem para que a autoridade
administrativa pudesse examinar os elementos probatórios juntados pela contribuinte no recurso
voluntário.
Dentre os procedimentos, a autoridade diligenciadora deveria verificar se os
documentos haviam sido apreendidos e se estavam indisponíveis na época da impugnação.
A fiscalização intimou a contribuinte a se manifestar. Em resposta, esta
apresentou o Auto de Exibição e Apreensão emitido pelo Ministério Público do Estado de São
Paulo. Neste, pode-se verificar que efetivamente os documentos (ou pelo menos parte deles)
efetivamente foi apreendida no cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão. É o que se
pode observar no seguinte trecho:
Fl. 11490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-005.754 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720039/2011-16

De acordo com o Termo de Restituição no 260/2011, os documentos somente
teriam sido devolvidos à contribuinte em 18/10/2011:

Considerando que os sujeitos passivos foram intimados do lançamento de ofício
em 08/2011, no momento em que os documentos foram devolvidos pelo Estado à contribuinte o
prazo de impugnação já havia escoado inteiramente.
Fl. 11491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-005.754 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720039/2011-16

Portanto, penso que a apresentação a posteriori dos elementos probatórios está
acobertada pela exceção à regra geral de preclusão e estes devem ser conhecidos e considerados
neste julgamento de segunda instância.
Neste ponto, então, dou provimento ao recurso voluntário para conhecer dos
elementos de prova.
Repasse de valores de terceiros que não caracteriza receita omitida.
Neste tópico, a contribuinte repete as alegações lançadas no momento da
impugnação. O cerne da alegação é que transitariam pelas contas bancárias da contribuinte
valores de terceiros. A razão estaria na atividade especifica de marketing para seus clientes, na
qual a contribuinte disponibilizaria prêmios a empregados, prestadores de serviços e vendedores
desses clientes.
A contribuinte apresenta, neste ponto, algumas justificativas genéricas que não
relacionam determinado valor a determinado contrato ou a determinada nota fiscal e que não
trazem qualquer elemento de prova hábil e idôneo que efetivamente relacione um determinado
crédito na conta bancária com a respectiva origem de forma a demonstrar que se trate
efetivamente de valores de terceiros a ser excluído da base de cálculo dos tributos.
É nesse contexto que se pode dizer que a instância de piso acertou na decisão de
mérito de manter o lançamento.
Todavia, na atual etapa do processo administrativo fiscal, impende analisar este
tópico em conjunto com o próximo, que trata dos novos elementos de prova trazidos aos autos
somente no recurso voluntário.
Não caracterização da omissão de receitas, tendo em vista a identificação de
notas fiscais e depósitos em cheque que comprovariam a origem de créditos bancários e a
comprovação de pagamentos efetuados.
Para dar suporte a esta matéria, a contribuinte juntou as planilhas e documentos de
folhas 9.587 a 11.069. Segundo seus argumentos, os elementos demonstrariam a inocorrência da
omissão de receitas baseada na movimentação financeira sem comprovação de origem, em
pagamentos não comprovados e em créditos e depósitos em cheque bloqueados.
Analisando os elementos probatórios que constam dos autos, é de se acolher
parcialmente suas razões, conforme passo a expor.
Os documentos estão organizados da seguinte forma: (i) Pagamentos não
comprovados (fls. 9.587 a 9.590); (ii) Créditos bancários não localizados (fls. 9.591 a 9.634);
(iii) Cheques Bloqueados e créditos bancários não localizados (fls. 9.635 a 9.686); e (iv) Extrato
de crédito - origem não comprovada mediante documentação hábil e idônea (fls. 9.687 a
11.069).
De pronto, é de se ver que as três primeiras planilhas apresentadas pelo
contribuinte não afetam a apuração realizada pela Autoridade Lançadora. Os valores de
pagamentos não comprovados, créditos bancários não localizados e cheques bloqueados não
Fl. 11492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-005.754 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720039/2011-16

compuseram a apuração dos montantes omitidos com fulcro na movimentação bancária sem
comprovação de origem.
Segundo o demonstrativo de fls. 120 (Anexo IX, Demonstrativo da Receita
Tributável - ano 2006), os Pagamentos Não Comprovados (anexo V), os Créditos Não
Localizados (Anexo VI) e os Depósitos em cheque/créditos não localizados (Anexo VIII) foram
subtraídos dos Créditos Bancários Não Comprovados para apuração da receita omitida (linha 8
do demonstrativo).
Para confirmar a informação do demonstrativo do Anexo IX dos autos de
infração, passo a cotejar, por amostragem, cada planilha apresentada pela contribuinte no recurso
voluntário com o EXTRATO DE CRÉDITO - origem não comprovada mediante documentação
hábil e idônea (doc. fls. 8860 - 8901), que baseou a apuração de ofício da omissão de receitas
por presunção legal.
Na tabela PAGAMENTOS NÃO COMPROVADOS (Anexo V do Recurso
Voluntário), a contribuinte apresenta apenas dois lançamentos.
No primeiro, a contribuinte alega que a nota fiscal no 196, emitida em favor de
Ultrafarma Saúde Ltda em 11/01/2006, estaria vinculada a um crédito na conta do Banco do
Brasil (ag. 3320-0, c/c 5188-8) em 11/01/2006.
Entretanto, na data, não há nenhum crédito cujo valor coincida com o valor da
nota fiscal. O total da nota fiscal seria de R$ 10.647,38, sendo R$ 394,73 tributáveis (comissão)
e R$ 10.252,65 não tributáveis (valores de terceiros). Na tabela EXTRATO DE CRÉDITO -
origem não comprovada mediante documentação hábil e idônea, têm-se os seguintes
lançamentos a crédito na conta do Banco do Brasil:

O mesmo acontece no segundo lançamento na planilha elaborada pela
contribuinte. Neste lançamento, a contribuinte relaciona a nota fiscal no 677, emitida em
02/05/2006 em favor de Logistech Energia Eng e Logística, no valor de R$ 2.665,13 (R$ 77,63
de comissão e R$ 2.587,50), com um lançamento a crédito na conta do Banco do Brasil em
11/10/2006. Novamente, não há menção a valor do lançamento bancário. Novamente,
consultando a tabela EXTRATO DE CRÉDITO - origem não comprovada mediante
documentação hábil e idônea, verificamos que a fiscalização questionou a origem dos seguintes
os lançamentos a crédito na conta do Banco do Brasil em 11/01/2006:

Fl. 11493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1401-005.754 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720039/2011-16

Nenhum lançamento bancário coincide em valor com a citada nota fiscal.
Nos dois casos, vê-se que não há nenhuma relação entre as notas fiscais citadas e
os lançamentos bancários questionados pela fiscalização. Não há nenhuma coincidência de data
(entre a emissão da nota fiscal e o lançamento bancário) ou de valor.
Outro ponto importante é que os históricos dos extratos não permitem identificar a
origem dos recursos (de quem o valor foi recebido). E a contribuinte não juntou qualquer
documento bancário que suprisse essa omissão.
Passo a examinar a planilha CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO LOCALIZADOS
(Anexo VI ao Recurso Voluntário). Nesta, a contribuinte apresenta cerca de 40 lançamentos em
que pretende vincular notas fiscais a créditos bancários.
De saída, é de se destacar que esta segunda planilha padece do mesmo vício da
anterior, ou seja, aponta apenas a conta e a data em que o crédito teria sido feito, mas, em quase
todos os lançamentos, não aponta o valor individualizado do crédito que pretende comprovar.
Novamente, os lançamentos não coincidem em valores e os históricos não
permitem verificar de quem teria sido recebido cada valor.
Veja-se, por exemplo:
Nota fiscal no 258 emitida em 27/01/2006 em favor de Industria e comércio de
carnes Minerva, no Valor de R$ 11.815,70 (R$ 288,19 tributáveis e R$ 11.527,51 não
tributáveis). Na planilha, a contribuinte relaciona com um lançamento na conta do Banco do
Brasil em 31/01/2006. Neste dia, os créditos questionados pela fiscalização são:

Nota fiscal no 387 emitida em 03/03/2006 em favor de Industria e comércio de
carnes Minerva, no Valor de R$ 110.463,17 (R$ 2.694,22 tributáveis e R$ 107.768,95 não
tributáveis). Na planilha, a contribuinte relaciona com um lançamento na conta do Banco HSBC
(ag. 956, c/c 04640-90) em 08/03/2006. Não há nenhum crédito bancário do HSBC questionado
na planilha EXTRATO DE CRÉDITO - origem não comprovada mediante documentação hábil e
idônea.
Nota fiscal no 577, emitida em favor de Pernambuco Serv Autom Ltda, em
30/10/2006, no valor de R$ 25.900,93 (R$ 742,18 tributáveis e R$ 25.158,75 não tributáveis). Na
planilha, a contribuinte relaciona com um lançamento na conta do Banco do Brasil em
06/10/2006. Neste dia, os créditos questionados pela fiscalização são:

Fl. 11494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 1401-005.754 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720039/2011-16

Em síntese, as três primeiras planilhas anexas ao recurso voluntário não se
prestam a provar o que a contribuinte alega. Não houve a juntada de nenhum contrato, de
nenhum controle financeiro, de nenhum documento bancário que pudesse comprovar que
qualquer dos créditos bancários tivesse como origem a pessoa beneficiária da nota fiscal.
Nenhum elemento que justificasse - individualmente - o descompasso entre as datas de emissão
das notas fiscais e os alegados ingressos nas contas bancárias. Não há sequer coincidências de
valores entre as notas fiscais e qualquer dos créditos bancários questionados pela fiscalização.
Situação diferente é a que se observa na planilha Extrato de Crédito - origem não
comprovada mediante documentação hábil e idônea (fls. 9.687 e ss), na qual a contribuinte parte
dos créditos bancários questionados pela fiscalização e os vincula individualmente a notas fiscais
específicas.
Todavia, impende ressaltar que todos os documentos apresentados referem-se
exclusivamente a créditos bancários na conta mantida no Banco do Brasil Os documentos não se
referem aos créditos bancários apurados no Banco Bradesco.
É oportuno destacar que a comprovação da origem dos recursos, em especial a
comprovação de que os valores são, na verdade, recursos de terceiros, deve ser feita com
documentos hábeis e idôneos, coincidentes em data e valores.
É firme a jurisprudência neste Conselho, conforme se pode ver nos seguintes
julgados:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL
Nos termos da lei, caracteriza-se como omissão de receita os valores creditados em
conta bancária, na hipótese do titular, após intimado, não comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores, a sua respectiva origem.
(Acórdão no 1201-002.507, de 20/09/2018, relator Luis Henrique Marotti Toselli).
CRÉDITOS BANCÁRIOS
Por presunção de natureza legal, os depósitos/créditos junto a instituições bancárias não
comprovados com documentação hábil e idônea coincidente em datas e valores com
esses créditos autorizam o lançamento de ofício como omissão de receitas. (Acórdão no
1301-002.965. de 11/04/2018, relatora Amélia Wakako Morishita Yamamoto).
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
COMPROVAÇÃO.
ALEGAÇÕES
DESPROVIDAS
DE
DOCUMENTOS.
DINHEIRO EM CAIXA
A comprovação hábil a elidir a presunção legal de omissão de receita em face de
depósitos de origem não comprovada se dá com a apresentação de documentação hábil
e idônea, coincidente em datas e valores, com os créditos bancários. Alegações
desprovidas de provas não afastam a presunção da lei. A existência de saldo de dinheiro
em espécie no início do ano-calendário não é suficiente para a comprovação da origem
dos créditos bancários. Sendo, a presunção, relativa, cabe ao contribuinte, e não ao
Fisco, fazer prova da regularidade dos depósitos. (Acórdão no 2301-005.310, de
05/06/218, relator João Maurício Vital.)
Os elementos probatórios relativos a este tópico foram submetidos ao exame da
autoridade administrativa por meio da diligência mencionada anteriormente.
Fl. 11495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 1401-005.754 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720039/2011-16

No procedimento fiscal, a autoridade administrativa elaborou dois
demonstrativos: “Valores Coincidentes” e “Valores não coincidentes e/ou sem justificativa”. No
primeiro demonstrativo, identificou os valores de depósitos bancários que, no seu entendimento,
haviam sido comprovados, separando os valores não tributados (valores de terceiros) e tributados
(receita própria omitida). No segundo, relacionou os créditos bancários para os quais não foram
apresentados elementos probatórios e aqueles para os quais os documentos apresentados não
eram hábeis a provar a origem dos recursos.
Os resultados apurados pela fiscalização na planilha “Valores Coincidentes”
podem ser sintetizados na tabela abaixo:
Valor
Mês
Valor do crédito bancário
Não tributado (terceiro)
Tributado (receita omitida)
jan/06
R$1.292.149,15
R$1.258.932,56
R$33.216,59
fev/06
R$451.891,19
R$435.295,92
R$16.595,27
mar/06
R$1.353.142,03
R$1.318.616,04
R$34.525,99
abr/06
R$1.591.676,04
R$1.543.889,34
R$47.786,70
mai/06
R$1.207.856,57
R$1.168.599,98
R$39.256,59
jun/06
R$2.078.324,55
R$2.020.502,38
R$57.822,17
jul/06
R$1.538.150,69
R$1.484.111,49
R$54.039,20
ago/06
R$2.059.419,10
R$1.985.191,24
R$74.227,86
set/06
R$2.716.166,00
R$2.636.571,24
R$79.594,76
out/06
R$2.623.391,97
R$2.543.752,21
R$79.639,76
nov/06
R$2.047.022,78
R$1.975.123,95
R$71.898,83
dez/06
R$3.885.221,23
R$3.761.915,05
R$123.306,18
Total
R$22.844.411,30
R$22.132.501,40
R$711.909,90
A partir do resultado acima, é possível excluir das bases de cálculo dos
tributos lançados de ofício – em relação aos créditos bancários sem comprovação de origem
– os valores comprovadamente de terceiros, conforme o seguinte demonstrativo:
Valor
Mês
Receita omitida (procedimento fiscal)
Valor exonerado (terceiros)
Valor mantido
jan/06
R$2.007.426,48
R$1.258.932,56
R$748.493,92
fev/06
R$1.080.152,43
R$435.295,92
R$644.856,51
mar/06
R$1.921.375,51
R$1.318.616,04
R$602.759,47
abr/06
R$3.610.428,13
R$1.543.889,34
R$2.066.538,79
mai/06
R$2.765.410,84
R$1.168.599,98
R$1.596.810,86
jun/06
R$3.628.656,06
R$2.020.502,38
R$1.608.153,68
jul/06
R$2.638.754,50
R$1.484.111,49
R$1.154.643,01
ago/06
R$3.761.024,92
R$1.985.191,24
R$1.775.833,68
set/06
R$4.201.385,90
R$2.636.571,24
R$1.564.814,66
out/06
R$3.085.946,59
R$2.543.752,21
R$542.194,38
nov/06
R$3.029.154,51
R$1.975.123,95
R$1.054.030,56
dez/06
R$4.499.456,29
R$3.761.915,05
R$737.541,24
Total
R$36.229.172,16
R$22.132.501,40
R$14.096.670,76
Fl. 11496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 1401-005.754 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720039/2011-16

É imperioso destacar que o critério adotado neste voto, que resultou no
demonstrativo acima, difere daquele adotado pela autoridade diligenciadora. Em sua apuração, a
autoridade da RFB excluiu das receitas omitidas os valores integrais comprovados (valores de
terceiros + receitas tributáveis) e reclassificou os valores tributáveis como valores omitidos a
partir das notas fiscais que exacerbam as receitas declaradas. Tenho que não cabe tal
reclassificação. Em meu entendimento, a comprovação de que parte dos valores configurava
recursos de terceiros apenas reforça o fato – comprovado por meio da presunção – de que parte
das receitas auferidas pela contribuinte não haviam sido escrituradas na contabilidade. A
contribuinte não trouxe nenhum elemento de prova que demonstre que essas receitas
correspondessem àquelas escrituradas e declaradas. Tal comprovação, em função da presunção
relativa anteriormente mencionada, incumbe à fiscalizada.
Impende lembrar, também, que a demonstração acima de valores exonerados
e mantidos deve ser conciliada com a decisão anterior de acolher parcialmente a alegação
de decadência.
Assim, neste ponto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para
excluir das bases de cálculo de IRPJ e reflexos os valores comprovadamente de terceiros que
ingressaram na conta bancária da recorrente, conforme tabela acima.
Bis in idem e regime de caixa.
Neste tópico, a contribuinte alega que a fiscalização, ao somar os valores
declarados com os valores omitidos, teria incorrido em bis in idem, pois a Autoridade Lançadora
não teria comprovado que os valores considerados omitidos não teriam também constituído os
valores declarados em DIPJ.
Não acolho sua argumentação.
Conforme observado no início deste voto, a fiscalização tomou os cuidados
necessários para que não houvesse bis in idem.
Primeiramente, a apuração das receitas omitidas com base em notas fiscais obtidas
junto a clientes resultou expressamente da subtração das receitas mensais declaradas do total de
notas fiscais obtidas junto aos clientes. É por esse motivo que houve esse lançamento somente no
mês de fevereiro.
Em relação aos créditos bancários, também não ocorre bis in idem. Para explicar,
é preciso retomar a reflexão sobre a presunção legal.
Uma vez incidindo a norma presuntiva, conforme já exposto anteriormente,
incumbe exclusivamente à contribuinte demonstrar que parte das receitas consideradas omitidas
teria composto as receitas declaradas ou a receita omitida no mês de fevereiro (apurada nas notas
fiscais).
É oportuno lembrar que a fiscalização, ao realizar o procedimento fiscal, atuou de
forma diligente e não se limitou a relacionar todos os créditos bancários e intimar a contribuinte
a justifica-los todos. A fiscalização efetuou uma busca de notas fiscais junto aos clientes e
Fl. 11497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 1401-005.754 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720039/2011-16

excluiu de ofício aqueles valores cuja origem estavam comprovadas pelos documentos que
obteve.
Quem não se desincumbiu do ônus probatório foi a contribuinte. Em verdade, as
alegações sobre bis in idem são genéricas, mais a título de retórica, pois não demonstram
efetivamente que tenha havido uma sobreposição, ou seja, que um mesmo valor tenha sido
lançado como receita declarada e, ao mesmo tempo, como receita omitida.
No que diz respeito ao regime de caixa, a contribuinte também faz alegações
genéricas de que os valores poderiam ter sido efetivamente recebidos em outros meses, mas não
faz nenhuma prova do alegado. Novamente, apela para o Princípio da Verdade Material no
sentido de dizer que a fiscalização deveria ter buscado provar que a contribuinte teria recebido
esses valores no próprio mês de fevereiro.
Não é de se acolher. A comprovação do momento do efetivo recebimento dos
valores, para fruição do regime de caixa, é de responsabilidade da contribuinte. A lei lhe faculta
tributar somente no momento do efetivo recebimento dos recursos, em contraposição ao regime
de competência. Mas, a contribuinte não escriturou o Livro Caixa de forma a refletir
minimamente suas operações. No Livro Caixa, deveriam estar registradas todas as operações, de
forma individualizada, com históricos que permitissem identificar, por exemplo, a nota fiscal que
deu origem a cada recebimento.
Passado todo o tempo do procedimento fiscal e do processo administrativo fiscal,
a contribuinte não produziu prova de que efetivamente houvesse recebido os valores em meses
diferentes.
Neste tópico, voto por não acolher as alegações de bis in idem e de infração ao
regime de caixa na apuração das bases de cálculo dos tributos com fundamento nas receitas
conhecidas e omitidas.
Caráter confiscatório da multa de ofício e inconstitucionalidade do uso da
taxa Selic para fins de juros moratórios.
Nestes dois aspectos, não se acolhe os argumentos da contribuinte e dos
coobrigados, tendo em vista a impossibilidade de manifestação desta instância administrativa
acerca de alegação de inconstitucionalidade de normas legais, nos moldes da Súmula CARF no
02, já explicitados anteriormente.
Ademais, a matéria relativa aos juros moratórios já está pacificada no seio deste
Conselho Administrativo, conforme dicção da Súmula CARF no 04:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Neste ponto, voto por indeferir os pleitos nos recursos voluntários.
Passo, em seguida, a apreciar as questões relativas ao vínculo de responsabilidade
solidária, que dizem respeito aos recursos voluntários dos corresponsáveis e ao recurso de ofício.
Fl. 11498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 1401-005.754 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720039/2011-16

Recursos voluntários.
Conforme o relatório supra, a Autoridade Lançadora atribuiu, com base no
disposto nos artigos 134, VII e 135, I, do CTN, responsabilidade solidária pelos créditos
tributários às seguintes pessoas: Dagoberto Tenaglia Junior, Evandro Luiz Silva Amidani, Rose
Mary de Paula e Manoel Martins de Souza.
No julgamento de primeira instância, a DRJ manteve o vínculo dos três primeiros
coobrigados e afastou a responsabilidade de Manoel Martins de Souza.
Os coobrigados Dagoberto Tenaglia Junior, Evandro Luiz Silva Amidani e Rose
Mary de Paula apresentaram recursos alegando que não se lhes aplica a norma do artigo 134,
VII, do CTN, que trata da responsabilidade dos sócios somente no caso de liquidação de
sociedades de pessoas, e, também, a norma do artigo 135, I, do CTN, que exigiria ato doloso.
É de se acolher as alegações dos coobrigados.
De fato, a fiscalização embasou o vínculo de responsabilidade no art. 134, VII, em
razão da inexistência de bens em nome da sociedade suficientes para garantir o crédito tributário,
e no art. 135, I, pela prática de infração à lei.
Entretanto, o disposto no artigo 134, VII, é mesmo inaplicável ao caso concreto,
pois não se trata de sociedade de pessoas e também não há nenhuma indicação de que a
sociedade estivesse em liquidação.
No que diz respeito ao disposto no art. 135, haveria elementos suficientes para
concluir pela ocorrência de infração à lei, conforme demonstrado anteriormente neste voto, no
tópico que tratou da decadência. Não se trata aqui de mera inadimplência, como fizeram parecer
as defesas dos coobrigados, mas de procedimentos reiterados de omissão de vultosas receitas nos
livros e declarações a que está obrigada a pessoa jurídica.
Mas, em que pese o minucioso trabalho de levantamento de provas e criteriosa
apuração dos fatos jurídicos tributários, não foi assim que a fiscalização caracterizou as condutas
e as enquadrou na hipótese normativa.
Neste aspecto os coobrigados poderiam responder pelos créditos tributários na
forma do disposto no artigo 135, III, do CTN, ou seja, como administradores da pessoa jurídica e
não como sócios, ainda mais se tratando de sociedade empresária e não de sociedade de pessoas.
Seria preciso que a fiscalização houvesse caracterizado os poderes de gestão, bem
como a relação entre os poderes e atos com as infrações apuradas, para a correta aplicação da
responsabilidade pessoal de que trata o artigo 135 do CTN.
Assim, em relação aos recursos voluntários, voto por acolher integralmente as
alegações e afastar as responsabilidades solidárias de Dagoberto Tenaglia Junior, Evandro Luiz
Silva Amidani e Rose Mary de Paula.
Recurso de ofício.
Fl. 11499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 1401-005.754 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720039/2011-16

A DRJ, na decisão de piso, afastou a responsabilidade solidária de Manoel
Martins de Souza, tendo em vista que este não era sócio da contribuinte no momento da
ocorrência dos fatos jurídicos tributários.
O recurso de ofício deve ser negado pelos mesmos fundamentos esposados pela
DRJ, acrescidos dos argumentos acima, que afastam a responsabilidade solidária dos demais
coobrigados.
Conclusão.
Diante do exposto, em relação aos recursos voluntários, voto por afastar as
preliminares de nulidade dos autos de infração, por conhecer dos elementos probatórios juntados
após o julgamento de primeira instância, por dar provimento parcial para reconhecer a
decadência nos lançamentos de ofício de IRPJ e CSLL dos dois primeiros trimestres de 2006 e
de PIS e COFINS relativos aos meses de janeiro a julho de 2006 e, no mérito, para ajustar os
valores de omissão de receitas com base nos créditos bancários, conforme exposto no voto, e
para afastar o vínculo de responsabilidade solidária dos coobrigados. Em relação ao recurso de
ofício, voto por negar provimento.

(assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Fl. 11500
DF CARF MF
Documento nato-digital